Tribunal: TJES
Processo: 0011934-30.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011934-30.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO A RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA EXORBITANTE. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. APELO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1.
O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2.
Atendendo aos requisitos legais, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o valor da multa administrativa deve ser reduzida para patamar condizente com as diretrizes que norteiam a matéria, razão pela qual tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se adequado para os fatos delineados nos autos.
3.
Sentença reformada. Recurso de Apelação desprovido e Recurso adesivo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim e dar provimento ao recurso Adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011934-30.2017.8.08.0011

APELANTE/APELADO
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA/APELANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível e recurso adesivo interpostos em razão da Sentença (págs. 455-459), por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (ES), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Telefônica Brasil S/A, ora Apelada, reduzindo em 70% (setenta por cento) o valor da multa aplicada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pelo PROCON no Processo Administrativo n.º 410/2014 (AI n.º 1602/2014).

Ambas as partes recorreram, razão pela qual passo a análise dos recursos em conjunto:

O Município Apelante requer a reforma da Sentença sustentando, em síntese,
(1)
legalidade no arbitramento da multa;
(2)
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nas razões de recurso, a Telefônica Brasil pugna pela reforma da Sentença sob os seguintes fundamentos:
(1)
processo administrativo nulo;
(2)
infração inexistente;
(3)
valor da multa em patamar desproporcional;
(4)
ilegalidade na inversão do ônus da prova;
(5)
infração insubsistente .

A hipótese dos autos (aplicação de multa por Órgão de Proteção ao Consumidor - PROCON) tem sido enfrentada, com muita frequência, pelos Tribunais pátrios, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ.
[...]. 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da CF). 6. [...]. 7.
A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ.
8. [...]. (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, por mais que a Apelada seja uma Empresa de grande porte, o valor da multa fixada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), aplicada em razão de reclamação de pelo menos 30 (trinta) consumidores, sob o argumento de falha na prestação de serviços – (
consistente na interrupção dos serviços dos planos pós-pagos e similares, no período de 29.10.2014 a 31.10.2014
) – mostra-se, data maxima venia, desarrazoado e desproporcional.

Nesse sentido se pronuncia este Tribunal, como se depreende dos seguintes julgados:

[...] VI.
Nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa de R$ 79.355,46 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), para R$ 7.935,54 (sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade
. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110009438, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/06/2021).

[...]. 2.
A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor efetivamente merece ser minorada, pois destoa da gravidade da infração, não sopesa que inexistiu vantagem auferida pela apelante nem considera o ressarcimento administrativo do consumidor. 3. O valor atribuído pelo órgão a quo de R$12.000,00 (doze mil reais) se mostra proporcional e razoável, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa
. Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160145025, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Prosseguindo, e atendendo aos requisitos legais, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o valor da multa administrativa, mesmo já tendo sido reduzida pelo Magistrado “a quo” para o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a meu sentir, ainda se mostra exorbitante e extrapola as diretrizes que norteiam a matéria, razão pela qual tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando cada uma das 30 reclamações, mostra-se adequado para os fatos delineados nos autos.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos para: (1) negar provimento ao recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim e (2) dar parcial provimento ao recurso interposto por Telefônica Brasil S/A para, reformando a Sentença, reduzir o valor da multa administrativa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer dos recursos, negar provimento ao recuso do Município e conferir parcial provimento ao recurso de Telefônica Brasil S/A